Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
D E S P A C H O CONCEDO vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo legal, sobre a apelação, porque interposta nos autos de mandado de segurança. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora